Tribunal: CARF
Processo: 10980.932334/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932334/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.414 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou qualquer declaração deve estar amparada em provas
que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do tributo no
final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932334/2009-58
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-36.648 , e-fls. 47 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.), o qual não homologou a
compensação declarada.
Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Acórdão 06-36.648 - 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 47 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
30746.76871.080208.1.3.04-2564 (fls. 25-30), relativa à compensação do débito de R$
44.785,16 de IRRF-Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561) de
janeiro/2008, com utilização do direito creditório de R$ 41.738,27 oriundo do
pagamento indevido ou a maior, em 10/07/2007, de IRRF com código de receita 0561
do período de apuração 30/06/2007 (R$ 7.337.317,98).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 07/10/2009 (fl. 02),
não homologou a compensação declarada em face da inexistência do direito creditório,
haja vista o recolhimento de R$ 7.337.317,98 efetuado em 10/07/2007 ter sido
integralmente alocado ao débito de IRRF com código de receita 0561 do período de
apuração 30/06/2007.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 20/10/2009
(fl. 04), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 18-19),
apresentou, em 19/11/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 05-16,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argúi que em 10/07/2007 efetuou o recolhimento de R$ 7.337.317,98 de
IRRF (código de receita 0561) do período de apuração 30/06/2007; que,
posteriormente, constatou que a quantia paga foi superior à efetivamente
devida, gerando crédito passível de compensação no valor original de R$
41.738,27;
b) que, em 08/02/2008 transmitiu a declaração de compensação em análise,
mas a compensação assim declarada acabou sendo não homologada pela
DRF/Curitiba, razão pela qual apresentou, em 06/11/2009, DCTF
retificadora para comprovar a existência do crédito a ser compensado;
c) que a decisão da DRF/Curitiba deve ser reformada, em homenagem ao
princípio da verdade material no procedimento administrativo fiscal que,
no caso em exame, reside no fato de que a manifestante sempre possuiu o
crédito pleiteado;
d) afirma que informou, por engano, que o débito a ser compensado
corresponde ao IRRF da 1a semana de fevereiro/2008, quando o correto é
o débito de IRRF com código de receita 0561-7 do mês de janeiro/2008;
e) argumenta que tendo a DCTF retificadora sido apresentada após o
PER/DCOMP e até mesmo do despacho decisório que não homologou a
compensação, tem-se nela um fato superveniente, que pode ser alegado na
manifestação de inconformidade, por permissão do art. 16, § 4o, b, do
Decreto no 70.235, de 1972;
f)
que o despacho decisório que deixou de homologar parte da compensação
é o ato que dá início a um processo administrativo fiscal e, pelos princípios
do contraditório e da ampla defesa, é facultado à manifestante apresentar,
nessa primeira oportunidade, as provas de seu direito;
g) que analisar a DCTF retificadora que agora se apresenta, para em seguida
reformar o despacho decisório e homologar a compensação realizada
legalmente pela manifestante, é a medida que se impõe, sob pena de negar
vigência à ampla defesa e ao contraditório administrativos, ao art. 16, §
4o, “b”, do Decreto no 70.235, de 1972, e à verdade material;
h) ao final requer: i) o recebimento e o processamento da presente
manifestação de inconformidade; (ii) seja retificada de ofício o
PER/DCOMP no 30746.76871.080208.1.3.04-2564 para o fim de que nela
passe a constar que o débito a ser pago por meio da compensação refere-
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

se ao débito de IRRF com código de receita 0561-07 do período de
apuração janeiro/2008; (iii) seja reformado o despacho decisório da
DRF/Curitiba.
A 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordináriaa Turma de
Julgamento da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Do Recurso Voluntário (fls. 55 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e
expõe suas razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
III-A) - DA PROVA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO
- DA COMPOSIÇÃO DO DARF RECOLHIDO EM 10/07/2007, NO VALOR DE
R$ 7.337.317,98
Como exposto, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente somente
foi julgada improcedente porque a alteração da DCTF foi posterior ao Despacho
Decisório, o que implicaria a necessidade de a Recorrente comprovar a origem do
débito recolhido em 10/07/2007, bem como o crédito de R$ 41.738,27.
Portanto, a Colenda ia Turma da DRJ Curitiba entendeu que, por ter sido realizada após
o Despacho Decisório, não bastava a retificação da DCTF pela Recorrente, devendo ela,
também, demonstrar, a origem do crédito tributário.
Pois bem.
Em 10/07/2007, a Recorrente efetuou pagamento de DARF no valor de R$
7.337.317,98. Entretanto, o débito declarado a título de IRRF (cód. 0561) para aquele
período de apuração (30/06/2007) era de apenas R$ 7.295.579,71.
Assim, o pagamento realizado a maior gerou-lhe um crédito declarado a compensar no
valor histórico de R$ 41.738,27.
É fato que a Recorrente incorreu em erro ao preencher a DCTF retificada, porém tal
equívoco já foi corrigido pela Recorrente por meio de DCTF retificadora (Docs. 16 a 19
anexos à Manifestação de Inconformidade).
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Portanto, pelo relatório de composição do DARF ora anexado (Anexo I), comprova-se a
existência do crédito pleiteado pela Recorrente, no valor de R$ 41.738,27, o que não foi
considerado pelo Sr. Fiscal. Passa-se, então, a demonstrar a origem do referido crédito,
que se deu por retenções indevidas de IRRF de funcionários da Recorrente.
Primeiramente, em relação ao funcionário Adilson Antonio Volpi, a Recorrente reteve o
IRRF, no valor de R$ 42.167,54, sobre férias indenizadas pagas e rendimentos
decorrentes de adesão a Programa de Incentivo à Aposentadoria, recolheu tal valor por
meio do DARF pago em 10/07/2007.
Ocorre que, o funcionário Adilson Antonio Volpi impetrou Mandado de Segurança
junto à Justiça Federal do Paraná, autuado sob o n° 2007.70.00.015597-1, visando ter
afastada a incidência do IRRF sobre tais verbas (férias indenizadas pagas e rendimentos
decorrentes de adesão a Programa de Incentivo à Aposentadoria). Foi, então,
determinado que o empregador (ou seja, a ora Recorrente), efetuasse o depósito judicial
do IRRF em discussão (vide Docs. 01 a 13 anexos).
Assim, o depósito judicial foi efetuado, no montante de R$ 42.167,54, conforme
documento 02 anexo, pelo que o valor de IRRF pago no DARF em questão foi
indevidamente recolhido.
Só este pagamento indevido já é suficiente para demonstrar a existência do crédito
compensado.
Quanto às retenções de IRRF efetuadas sobre as verbas rescisórias pagas aos
funcionários Rodrigo Bastian Costa e Sandro Ricardo Beserra, os valores de R$ 140,98
e R$ 265,42, respectivamente, foram devolvidos aos funcionários em razão do
cancelamento da rescisão, pois estes foram afastados pelo INSS, em decorrência de
concessão do benefício de auxílio doença, conforme se pode verificar dos documentos
anexos (Docs. 14 a 24 anexos).
Por fim, em relação aos valores pagos ao funcionário Fernando Sanches Vardanega, o
IRRF foi retido e, após, devolvido ao funcionário, pois as verbas pagas no período de
30/06/2007 não deveriam ser tributadas no Brasil, já que o funcionário estava laborando
na Argentina, conforme se pode verificar da documentação anexa (Docs. 25 e 26).
Veja-se que o crédito existente de fato é, inclusive, superior ao montante compensado.
A diferença decorre de deduções indevidas realizadas pela própria Recorrente.
De fato, a Recorrente, após ter apurado que recolheu valores indevidos, deixou de
informar tal fato em sua DCTF, o que somente foi corrigido depois de proferido o
despacho decisório.
Entretanto, o fato de a retificação ter sido posterior à decisão administrativa não afasta a
validade da DCTF e, muito menos, justifica a não homologação de compensação
legalmente realizada, especialmente quando há prova documental da existência do
crédito, como é o caso.
[...]
Portanto, resta documentalmente provada a origem e a existência do crédito utilizado
pela Recorrente, o que enseja a reforma do v. acórdão recorrido para o fim de
homologar a compensação legalmente realizada por ela.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

III-B) - DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO
- PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A Recorrente efetuou indevidamente o recolhimento de IRRF, em montante superior a
R8 41.738,27, como demonstrado no item anterior, objeto do pedido de compensação
em discussão.
É fato que a Recorrente incorreu em erro ao preencher a DCTF retificada, analisada pela
autoridade fiscal que proferiu o despacho decisório não homologando a compensação
pleiteada pela Recorrente. Todavia, resta documentalmente provado por meio dos
documentos ora apresentados que tal crédito sempre existiu.
O preenchimento incorreto da declaração, mesmo que por culpa da Recorrente, não
pode acarretar a cobrança de tributo indevido, tampouco justificar a não homologação
de compensação de crédito a que a faz jus, o que foi até mesmo reconhecido na r.
decisão recorrida.
Sendo assim, uma vez provada a existência do crédito, faz-se imperiosa a reforma do v.
acórdão recorrido.
Isso, especialmente, porque, diante dessas novas provas, o fundamento da decisão não
mais se aplica.
Deve, portanto, ser observado o princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal, de forma a privilegiar a verdade dos fatos em detrimento da
forma.
[...]
Há prova de que a Recorrente tinha crédito para realizar a compensação formalizada no
PER/DCOMP e essa é a verdade material, que, conforme demonstrado, não pode vir a
ser mitigada.
Dessa forma, é imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido, para o fim de reconhecer o
crédito da Recorrente e homologar a compensação legalmente realizada, em
homenagem ao princípio da verdade material.
III-C) - OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- DA CONTRAPOSIÇÃO AOS NOVOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
- DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 40, "C" DO DECRETO N° 70.235/72
Importa, por fim, demonstrar a necessidade de reconhecimento e apreciação da prova
documental que ora se apresenta.
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual as provas ora apresentas em
contraposição a esse argumento devem ser apreciadas, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 40, "c", do Decreto n° 70.235/72, a saber:
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

[...]
Negar a consideração dos documentos ora apresentados é negar o direito à ampla
defesa, com todos os meios a ela inerentes.
[...]
Assim, analisar as provas que agora se apresentam para, em seguida, reformar o v.
acórdão recorrido e homologar integralmente a compensação realizada pela Recorrente
é a medida que se impõe, sob pena de negar vigência à ampla defesa e ao contraditório
administrativos, ao art. 16, §4°, "c", do Decreto 70.235/72 e à verdade dos fatos.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se ajuntada e apreciação das provas ora apresentadas,
conforme previsão do artigo 16, §5°, do Decreto n° 70.235/72 e, ao final, integralmente
provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de julgar
extinto, por compensação, o crédito tributário objeto da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) n° 30746.76871.080208.1.3.04-2564.
A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Órgão para
prestar todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
Protesta-se, ainda, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive a juntada de novos documentos.
Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas pessoas
dos procuradores da Recorrente MARCELO CARON BAPTISTA (OAB/PR n° 21.590)
e MIGUEL HILÚ NETO (OAB/PR n° 21.733), no seu endereço profissional da
Avenida Manoel Ribas, n° 477, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP. 80.510-020 (Tel: 41
2169- 0900), sob pena de nulidade, conforme entendimento dos Tribunais Judiciais
Superiores.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese a Recorrente explica os fatos, escora-se nos princípios da verdade
material, contraditório e ampla defesa e aduz:
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual as provas ora apresentas em
contraposição a esse argumento devem ser apreciadas, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 40, "c", do Decreto n° 70.235/72 [...]
Na insuficiência de provas, entendeu a Autoridade Julgadora a quo que não
poderia deferir o crédito pleiteado pela ausência de sua certeza e liquidez. Transcrevo abaixo o
voto contendo as razões da decisão recorrida.
Do Acórdão 06-36.648 - 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 47 e ss.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
[...]
Voto
A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 07/10/2009 (fl. 02), rastreamento no 848577315, que não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 30746.76871.080208.1.3.04-2564 (fls.
25-30) em face da inexistência do direito creditório de R$ 41.738,27 oriundo do
pagamento indevido ou a maior, em 10/07/2007, de R$ 7.337.317,98 de IRRF com
código de receita 0561 do período de apuração 30/06/2007.
Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
Verifica-se que a interessada havia confessado um débito de
R$ 7.345.701,18 de IRRF-Rendimento do Trabalho Assalariado de junho/2007 na
DCTF
retificadora
de
junho/2007
apresentada
em
17/09/2009
(ND
1002.007.2009.1830371350, às fls. 42-44), cujo valor foi quitado mediante
recolhimento
de
dois
DARF’s,
sendo
o
de
R$ 7.337.317,98 indicado como origem do direito creditório em análise.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Após ser cientificada desse Despacho Decisório, em 20/10/2009, ela apresentou nova
retificadora
em
06/11/2009
para
reduzir
o
valor
desse
débito
para
R$ 7.303.962,91 (ND 1002.007.2009.1870328600, às fls. 42 e 45-46), de modo a restar
caracterizada a existência do direito creditório de R$ 41.738,27 indicado na declaração
de compensação em análise.
Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba tomou
por base o débito de R$ 7.345.701,18 de IRRF à época validamente confessado na
DCTF apresentada em 17/09/2009, e tendo em vista que a DCTF retificadora que
reduziu o valor desse débito para R$ 7.303.962,91 foi apresentada apenas em
06/11/2009, dentro do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade,
entendo que, em homenagem ao princípio da verdade material, haveria necessidade de
demonstração da correta apuração do IRRF de junho/2007, assim como de justificativa
para a divergência em relação ao valor confessado em 17/09/2009, o que não ocorreu no
caso em tela.
Acrescente-se que como prova de seu direito a reclamante limitou-se a apresentar cópia
da declaração de compensação, do DARF recolhido em 10/07/2007 e da DCTF
retificadora, que são insuficientes para comprovar a existência do alegado direito
creditório.
No que se refere ao fato superveniente mencionado no art. 16, § 4o, b, do Decreto no
70.235, de 1972, cabe destacar que se trata de uma das hipóteses que autoriza a
apresentação de prova documental após o prazo de impugnação, o que não é o caso,
porquanto não estava precluído o direito de a reclamante apresentar a manifestação de
inconformidade em análise.
Dessa forma, voto por confirmar a Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 30 de abril de 2012.
Assinado digitalmente
NEY KAZUO KUSAKARIBA
Relator
A recorrente apresentou com sua manifestação de inconformidade as provas
constante das e-fls. 31 e ss., analisadas acima. Com o seu Recurso Voluntário juntou diversos
outros documentos (e-fls. 70 e ss.). Apesar do esforço, entendo ser insuficientes os documentos
apresentados. Explico.
É imprescindível a apresentação de sua escrituração (livro Diário e Razão), de
modo a demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado no respectivo período de apuração.
A única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito estar incluso no DARF,
seria através dos registros contábeis, discriminando o lançamento em relação aos rendimentos
pagos aos beneficiários e o respectivo estorno em relação ao crédito ora pleiteado, de modo a
evidenciar o valor recolhido e possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Inclusive, a questão não é estranha a este Tribunal, o qual já julgou caso
semelhante em relação à própria recorrente. De maneira complementar, as mesmas razões de
decidir expostas na Decisão a seguir cabe ao caso em análise, porquanto a I. Relatora tratou de
forma completa e percuciente, enfrentando adequadamente as questões pertinentes, conforme
transcrevo abaixo.
Acórdão no 1003-001.298
Processo no 10980.903057/2008-95
Recurso Voluntário
Acórdão no 1003-001.298 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de 24 de janeiro de 2020
Recorrente HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP. Inexistindo comprovação do direito
creditório informado no PER/DCOMP, é de se confirmar a não homologação da
compensação declarada nos autos.
DADOS COM ERROS DE FATO. FORÇA PROBANTE. Os dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprová-lo, caso em que a
Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a
seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO. Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a
restituição da retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já
que é vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson
Kazumi Nakayama.
[...]
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, o cerne da questão está na análise da compensação declarada no
PER/DCOMP n° 37046.04903.120304.1.3.04-6240 (fls. 05-09), concernente ao débito
de R$ 506,55 de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado (código de receita 0561)
da 2a semana de março/2004.
Todavia, tal compensação não foi homologada pela DRF sob o argumento de
inexistência do direito creditório de R$ 419,64 nele informado e oriundo de pagamento
a maior de IRRF com o mesmo código de receita em 29/01/2003 (R$ 392.677,12).
Tal decisão foi confirmada pela DRJ devido à ausência de provas no tocante à liquidez e
certeza do direito crédito pleiteado e, após, houve a apresentação de recurso voluntário
em que a Recorrente alegou que “ao contrário do que restou decidido, o simples erro
(material) na indicação precisa do crédito aproveitado pela Recorrente não pode
prejudicar a compensação efetivamente realizada, devendo prevalecer a verdade dos
fatos sobre os requisitos formais”.
A Recorrente argumentou, ainda, que informou na PER/DCOMP n°
37046.04903.120304.1.3.04-8240 que o crédito seria oriundo de pagamento em DARF
no valor de R$ 392.677,12, referente ao código de receita 0561 (“rendimentos do
trabalho”), vencimento 29/01/2003. Tal recolhimento, na realidade, representava parte
do IRRF-0561 do período de apuração da 4a Semana de 01/2003, o qual, originalmente,
era composto pelo referido DARF, entre outros pagamentos.
De acordo com a Recorrente, após recalcular o tributo devido, constatou que o valor a
ser utilizado do mencionado recolhimento corresponderia a R$ 390.503,98 alocando em
DCTF o respectivo pagamento (declaração retificadora juntada às fls. 28/31).
Esclareceu, outrossim, que o recálculo do IRRF se deve ao fato de que a Recorrente
acabou computando na base de cálculo do tributo valores que não eram devidos. Dentre
esses, incluem-se as verbas rescisórias relativas ao funcionário ADALBERTO JOSÉ
BARROSO.
Ocorre que, a Recorrente, em sua peça recursal, não logrou êxito em comprovar suas
alegações, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade de apresentação de
prova material, nos seguintes termos:
(...) 9. Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época
validamente confessado na DCTF retificadora do 1° trimestre/2003 apresentada em
03/04/2008 (fl. 27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o
valor desse débito para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008, após
devidamente cientificada em 20/05/2008 (fl. 04) da não-homologação da
compensação declarada nos autos (fls. 05-09) e dentro do prazo para apresentação de
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

manifestação de inconformidade, entendo que haveria necessidade de apresentação
de comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$ 449.048,28 de IRRF
da 4a semana de janeiro/2003, com justificativa para a divergência em relação ao
valor confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos qualquer elemento de prova
nesse sentido. (Grifou-se)
Da análise dos autos, constata-se que, para provar o alegado, a Recorrente
apresentou cópia da rescisão do contrato de trabalho de ADALBERTO JOSÉ
BARROSO, com uma observação escrita a mão de que tal rescisão teria sido
cancelada e anexou planilha com a relação dos pagamentos que compunham IRRF
liquidado por meio do DARF de R$ 392.677,12 e, que supostamente, comprovaria
o imposto de renda relativo à rescisão cancelada está entre as rubricas pagas,
exatamente no valor do crédito original pleiteado pela Recorrente - R$ 419,64.
Porém, há se ressaltar que tal planilha trata-se, supostamente, de documento
interno da empresa não podendo ser caracterizado como hábil para comprovação
das alegações mencionadas. Deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão
recorrida e apresentado documentos contábeis/fiscais que comprovassem a
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado. Inábil,
também, se demonstra a cópia de suposto cancelamento da rescisão contratual
citada e planilhas apresentadas pela Recorrente.
Concluo, que os documentos apresentados pela Recorrente não têm qualquer
referência aos registros contábeis da operação que ensejou a retenção do imposto
na fonte e respectivo recolhimento, conforme já dito.
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si sós,
não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos
erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir provas em conjunto; com
outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art.
9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
É preciso deixar claro que a Recorrente não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do
r. acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a própria DCTF não demonstrava a
existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam
o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no
momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Ora, a Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto. Ou seja, era impossível para a
autoridade administrativa, no momento do Despacho Decisório, identificar o crédito que
a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não havia sido retificada.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Assim, verifica-se que a
DRF/Curitiba tomou por base o débito de R$ 449.467,92 de IRRF à época validamente
confessado na DCTF retificadora do 1o trimestre/2003 apresentada em 03/04/2008 (fl.
27), e tendo em vista que a nova DCTF retificadora que reduziu o valor desse débito
para R$ 449.048,28 foi apresentada apenas em 17/06/2008.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Assim, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Todavia, após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF
exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução
Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art.
9o, §2o, inciso III).
Destarte, estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se
pudesse retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária a apresentação de
comprovação robusta da apuração do alegado débito de R$ 449.048,28 de IRRF da 4a
semana de janeiro/2003, com justificativa para a divergência em relação ao valor
confessado em 03/04/2008, mas inexiste nos autos qualquer elemento de prova nesse
sentido.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis,
acompanhados de documentos contábeis, o no caso de erro de fato1 em questão, não
poderia configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Todavia, isso não ocorreu.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o). Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos
casos em que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da
prova de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 3o).
É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada
no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Desta maneira, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar
a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

exceto nos casos em que a lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é
uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (Grifou nosso)
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a
Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário.
Em suma, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente deveria ter
colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição
das informações prestadas.
O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis,
não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente, pois com
base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos
em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Repise-se, a Recorrente deveria ter juntado, aos autos, elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos
documentos nos quais estes se basearam, para que o julgador administrativo
pudesse verificar se o tributo efetivamente fora recolhido indevidamente.
Afinal, tem-se que os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos
contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu
favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos autos
pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em
discussão e dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do
acórdão de piso. Neste sentido, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2000 DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo
170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório
que não se reconhece. (Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo
Mateus Ciccone)
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Outrossim, especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da
retenção indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a
restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa
SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta Cosit/RFB no
22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
3. [...] o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165
do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos (destacou-se):
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 3.1. O
sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121, parágrafo
único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra na
situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas
indireta, a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que
suportou o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de
maio de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do
Parecer Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166
do CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se
dá, usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida
ao beneficiário do pagamento ou crédito.
Assim a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito à pessoa física ou jurídica pode
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

deduzir esse valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa
ao mesmo tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida
Ademais, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e
pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações
já apresentadas a RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou
jurídica que sofreu a retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada,
e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados. Todavia, in
casu, não houve a indispensável comprovação neste sentido.
Portanto, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, não obstante, por
analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a
restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe
os demais critérios normativos.
Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento novo
ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, nem mesmo houve a comprovação pela
fonte pagadora de devolução da quantia retida ao beneficiário não há como reformar o r.
acórdão, devendo-se manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que o
entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da
legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art.
116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015). Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
[...]
(grifo nosso)
Ainda, na mesma vereda, cito outras decisões que tratam de casos semelhantes
(Acórdão 1003-001.193, Acórdão no 1003-001.301 e Acórdão no 1003-001.192).
Da Retificação da DCTF
Ademais, a possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes
por esse Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da
necessidade de se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para
demonstrar o erro cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de
apuração. Transcrevo abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).
Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

Das Provas apresentadas em Sede Recursal
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que, em regra, cabe o conhecimento e apreciação de
documentos juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão
consumativa. No entanto, as provas devem ser diretas, demonstrando a intenção de se justificar o
fato controvertido ou desconhecido.
Como já consignado, a meu ver, os documentos apresentados junto à peça recursal
são insuficientes (e-fls. 70 e ss.). O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação
deve ser líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da
compensação. O onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto
da homologação posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da
Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto
homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em
milhares de casos, favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à
certeza e liquidez do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita
“imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob
pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o seja.
Da Intimação dos Procuradores
É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
Cumpre ressaltar também que, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim
como ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf.
art. 15 c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
De fato, a única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito
de R$ 41.738,27 estava incluso no DARF de R$ 7.337.317,98 seria através dos registros
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.932334/2009-58

contábeis, discriminando o lançamento em relação à folha de pagamentos e o respectivo estorno,
de modo a possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital